Tribunal: TJBA
Processo: 0060462-90.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0060462-90.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: COMERCIAL DE TABACOS SALVADOR LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. MULTA PROCESSUAL NÃO APLICADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia. A decisão agravada manteve incólume o julgamento anterior proferido nos autos da Apelação Cível. Discute-se no recurso a viabilidade da continuidade da tutela executiva judicial e a pretensão estatal na cobrança do crédito tributário. O Agravante sustenta que os aclaratórios objetivavam sanar vícios no decisum e que o seu indeferimento cerceia o prosseguimento regular da execução. Há também um pedido subsidiário para que o Agravante não seja condenado ao pagamento de multa processual. A parte Agravada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da decisão agravada. Não houve intervenção do Ministério Público por não se vislumbrar interesse público primário no feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) verificar se a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração merece reparo, face às alegações de cerceamento da pretensão executiva estatal ; e (ii) definir o cabimento do pleito subsidiário voltado ao afastamento de eventual multa processual. Não houve manifestação do Ministério Público no presente grau de jurisdição. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas estritas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Tais hipóteses limitam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. O recurso integrativo oposto anteriormente pelo Estado da Bahia demonstrou tão somente a pretensão de rever o mérito da controvérsia. O recorrente não apontou vícios reais de intelecção no julgado anterior. O Agravo Interno limita-se a reiterar os argumentos em prol da pretensão executiva, sem trazer demonstração efetiva de que a decisão monocrática incorreu em erro de procedimento ou julgamento ao obstar os declaratórios. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a via declaratória é inadequada para a rediscussão de matéria já decidida. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia também consolidou o entendimento de que a mera insatisfação com o resultado do julgamento não legitima a oposição de embargos de declaração. Inexiste interesse recursal quanto ao pedido subsidiário para afastamento de multa. No julgamento da decisão monocrática pretérita não houve a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese(s) de julgamento: A mera insatisfação com a decisão judicial não autoriza a oposição de embargos de declaração, sendo inadmissível a utilização desta via recursal de fundamentação vinculada para a rediscussão do mérito. Carece de interesse recursal a parte que, em sede de agravo interno, pleiteia o afastamento de sanção processual não imposta na decisão monocrática combatida. Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 926. Código de Processo Civil, art. 931. Código de Processo Civil, art. 937. Código de Processo Civil, art. 1.021 e art. 1.021, § 3º. Código de Processo Civil, art. 1.022. Código de Processo Civil, art. 1.026, § 2º. Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (RITJBA), art. 187, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 25/04/2022. TJBA, Embargos de Declaração 0537128-86.2017.8.05.0001, Relª. Desª. Pilar Célia Tobio de Claro, 1ª Câmara Cível, pub. 23/02/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 0060462-90.2009.8.05.0001, em que figuram como Agravante ESTADO DA BAHIA e como Agravada a PARTE ADVERSA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da respectiva Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R01